Tribunal: TCU
Processo: 022.182/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16672/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pela incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em desacordo com a legislação de regência; Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, em sede de repercussão geral, no sentido de que " ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal "; Considerando que, por ocasião do julgamento de embargos de declaração no RE 638.115, o STF modulou os efeitos do sobredito entendimento para reconhecer indevida a suspensão do pagamento dos quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que, ainda por ocasião dos sobreditos embargos, o STF garantiu que aqueles que recebem parcelas de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, o que deve ser feito mediante transformação da vantagem em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos aos servidores; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8185/2021-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), 4.193/2020-Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 5.674/2020-Segunda Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 8.465/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), 6.170/2020-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), 9.290/2020-Segunda Câmara (relatora Ministra Ana Arraes), 4.691/2020-Primeira Câmara (de minha relatoria), 4.546/2020-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo), 8.897/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), 8.914/2021-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), 8.319/2021-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) 6.377/2020-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), 8.925/2021-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre outros; Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em exame e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 022.182/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Diana Maria Camara Gomes (XXX.200.354-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; b) determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que: b.1) no prazo de quinze dias, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; b.2.) caso haja rubrica paga a título de quintos incorporados após 4/9/2001, faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato, no prazo de quinze dias, emitindo novo ato, livre da irregularidade apontada, e submetendo-o a nova apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno/TCU; b.3) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; c) remeter cópia deste acórdão, acompanhada da instrução da secretaria especializada (peça 5), ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.